Tribunal: TJBA
Processo: 8044092-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044092-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BRUMADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO CONSTATADO. DEMAIS PONTOS QUE POSSUEM A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material. 2. No caso concreto, assiste razão ao embargante ao apontar o erro material consistente na menção ao crime de tráfico no acórdão recorrido. Assim, acolho os embargos para sanar o referido equívoco, de forma que, nas partes em que consta a referência aos crimes de homicídio e tráfico no acórdão, deve-se ler apenas o crime de homicídio. 3. Quanto aos demais pontos constantes do recurso, precipuamente ao que concerne o trecho que menciona “para que se corrija o presente acórdão, sanada o ERRO MATERIAL de imputação do crime de tráfico e, consequentemente, modificado o julgamento para dar provimento ao pedido defensivo” verifico que o embargante se limita a rediscutir, neste quesito, teses já enfrentadas, não especificando em que ponto a decisão fustigada restou omissa, contraditória ou equivocada. 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8044092-72.2024.8.05.0000, da Comarca de Brumado/Bahia, sendo Embargante o Paciente Jefferson Maicon de Aguiar Vieira. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador,